Tribunal: TJBA
Processo: 8146199-65.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146199-65.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: MOISES MORAIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

ACORDÃO

Ementa
: Direito processual civil. Apelação cível em ação de busca e apreensão com reconvenção. Ausência de intimação da parte autora para apresentação de réplica à contestação e contestação à reconvenção. Cerceamento de defesa por violação ao contraditório e à ampla defesa. Nulidade processual insanável. Sentença anulada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de busca e apreensão e, em sede de reconvenção, condenou a parte autora à restituição de bem apreendido, ao pagamento de indenização por danos morais e à repetição em dobro de valores supostamente indevidamente cobrados. A parte apelante sustenta, em preliminar, nulidade da sentença em razão da ausência de intimação, em nome de seus advogados, para apresentação de manifestação sobre a contestação e resposta à reconvenção.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em verificar se a ausência de intimação da parte autora para apresentar réplica à contestação e contestação à reconvenção configura cerceamento de defesa e nulidade processual absoluta.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil assegura à parte autora o direito de ser intimada para apresentar manifestação à contestação e, quando houver reconvenção, oferecer resposta no prazo legal, nos termos dos arts. 343, §1º, e 351.

4. A não realização da intimação regular em nome dos advogados constituídos obsta o exercício do contraditório e da ampla defesa, em afronta ao devido processo legal previsto no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

5. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a ausência de intimação para manifestação sobre a reconvenção e documentos relevantes acarreta nulidade da sentença, por impedir a participação plena da parte no processo decisório.

IV. Dispositivo e tese

6
.

Sentença
reformada
.
Recurso de apelação conhecido
e provido
para
anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada à parte autora a apresentação de réplica à contestação e de contestação à reconvenção, nos termos dos arts. 343, §1º, e 351 do CPC.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de
Apelação
nº
8146199-65.2022.8.05.0001
, em que
é
apelante
BANCO BRADESCO S.A.

e apelad
o

MOISÉS MORAIS DOS SANTOS.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.